Tribunal: STF
Processo: ARE 1481324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADOS DO IDEC. OFENSA À COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PARA FEVEREIRO DE 1989. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. P R E QUESTIONAMENTO. 1. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626307/SP, determinou o sobrestamento do curso procedimental de todas as ações em tramitação no país, em grau de recurso, que discutam matéria idêntica, não alcançando tal ordem as ações em que estejam em fase de instrução ou de execução definitiva (após o trânsito em julgado da sentença), o que ocorre na hipótese em exame. 2. No tocante a necessidade de sobrestamento do processo em razão do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, verifica-se que, em decisão publicada no DJe nº 47, de 11/03/2021, o Relator daquele recurso, Ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, revogou a decisão anterior que determinava a suspensão nacional dos processos em que discutida a questão jurídica sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/1985 (Tema 1075 do STF. 3. “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” (Recurso Especial nº 1.391.198/RS – Tema 724). 4. “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” (Recurso Especial Repetitivo nº 1391198/RS – Tema 723). 5. “É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9/DF desde que instruído o pedido com: I) extrato bancário demonstrando a titularidade da conta e sua qualidade de poupador; II) o montante depositado na conta poupança à época do expurgo inflacionário; e III) planilha atualizada e discriminada do quantum debeatur, nos moldes do § 2º do art. 509 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 475-B, do Código de Processo Civil de 1973)” (Enunciado 13, Súmula TJGO). Diante da apresentação da mencionada documentação nos autos, desnecessária a fase de liquidação. 6. O cumprimento de sentença deve ser executado nos limites do que restou consignado no título executivo, sob a pena de ofensa à coisa julgada. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou como consequência lógica da adoção do percentual de 42,72% para fins de correção monetária em janeiro de 1989, o percentual de 10,14% para o mês de fevereiro do mesmo ano. Decisão fustigada reformada neste particular. 8. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, restou pacificada a questão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especificamente, quando do julgamento pela Corte Especial do REsp 1.370.899/SP e do REsp 1.361.800/SP, em sede de recursos repetitivos, em que se definiu que a contagem desses juros deverá ocorrer a partir da citação do réu na fase de conhecimento da ação coletiva/civil pública, razão pela qual não há que se falar em excesso de execução neste ponto. 9. O julgador, ao prestar a jurisdição, deve resolver as questões debatidas, mas não está obrigado a apreciar cada uma das alegações trazidas pelas partes. Assim, eventual omissão no julgado não impedirá, em princípio, a submissão nas vias especial e extraordinária de toda a matéria suscitada na demanda, notadamente pelo fato de que o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) consagrou a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025. 10. Dessarte, provido parcialmente o presente recurso, com o consequente acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários fixados devem ser pagos em benefício do executado/apelante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente